Tribunal: TJES
Processo: 5025173-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025173-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ERLI RIBEIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025173-37.2022.8.08.0012
Recorrente: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: ERLI RIBEIRO DE ALMEIDA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE A RÉ NEGATIVOU O SEU NOME POR DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL AFIRMA NÃO TER PACTUADO. ASSIM, PEDE SEJA O DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E, POR CONSEQUÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A RÉ ARGUI, NO MÉRITO, A LEGALIDADE DO DÉBITO COBRADO, POIS O AUTOR ADERIU AOS CARTÕES DE CRÉDITO VIA APLICATIVO. ASSEVERA QUE A RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SE DEU EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. SUSTENTA QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDOR. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para declarar a inexistência dos débitos cobrados referentes ao contrato, objeto da lide, determinando, assim, a cessação das cobranças referentes a ele. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC. Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ORA MANEJADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. INSURGE-SE A RECORRENTE CONTRA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU-A EM DANOS MORAIS DEVIDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À EMPRESA REQUERIDA/RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE A REQUERIDA DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (ADESÃO À SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, EXPLICO.
NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO COLIGIDO EM ID. 6235860, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE O RECORRIDO FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO. NÃO CONSTAM NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DO AUTOR COM SUA CNH, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA O AUTOR QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DO CONSUMIDOR. DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.
NESSE DIAPASÃO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE, DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO “
As fotografias juntadas com a defesa são inservíveis para comprovarem a regularidade da contratação, pois
não há nos autos elementos suficientes para se determinar com certeza o contexto em que foram produzidas
”. (GRIFOS NOSSOS). COM EFEITO, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. A MEU ALVITRE, NO QUE PERTINE À NEGATIVAÇÃO AQUI DISCUTIDA, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA TEVE SEU NOME NEGATIVADO DEVIDO À DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU, ISTO É, DECORRENTE DE CONTRATO FRAUDULENTO. NESTE SENTIDO, NÃO SENDO COMPROVADO PELA EMPRESA RECORRENTE A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM DESFAVOR DO RECORRIDO, RESTA-SE, PORTANTO, A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)